Tribunal: TJPA
Processo: 0803941-94.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803941-94.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: HOSANA MICHELE VASCONCELLOS SILVA

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0803941-94.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:

HOSANA MICHELE VASCONCELLOS SILVA

ADVOGADO:

CASSIO BITAR VASCONCELOS (DEF. PÚBLICO)

AGRAVADA: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E DE VALOR QUE A RECORRENTE AFIRMA DESCONHECER A SUA ORIGEM. POSSIBILIDADE. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA É ESSENCIAL À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. QUESTÃO QUE MERECE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEVE SER DEFERIDA PARA QUE SEJAM SUSPENSAS AS COBRANÇAS ATINENTES AO PARCELAMENTO DA QUANTIA DECORRENTE DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, BEM COMO DA QUANTIA DE R$ 5.476,80 (CINCO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), BEM COMO PARA QUE A RÉ/AGRAVADA SE ABSTENHA DE REALIZAR A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA RECORRENTE, E AINDA MANTENHA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. PRESENTES. NO ENTANTO
, A DEMANDANTE DEVE EFETUAR O PAGAMENTO DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA, VALOR ESTE QUE DEVE SER DEPOSITADO EM JUÍZO
, POIS A TUTELA PROVÍSÓRIA DE URGÊNCIA DEVE ABARCAR SOMENTE OS DÉBITOS OBJETO DO LITÍGIO,
NÃO PODE ABARCAR TODA E QUALQUER COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUSIVE COBRANÇAS FUTURAS, DE FORMA INDISCRIMINADA, ISENTANDO O CONSUMIDOR DO PAGAMENTO DE QUANTIA, DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ATUAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0803941-94.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:

HOSANA MICHELE VASCONCELLOS SILVA

ADVOGADO:

CASSIO BITAR VASCONCELOS (DEF. PÚBLICO)

AGRAVADA: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HOSANA MICHELE VASCONCELLOS SILVA
,

em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial Da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada contra
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A decisão agravada foi a que
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência
, requerido na inicial, para que a concessionária de energia elétrica ficasse impedida de interromper o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da autora/agravante, bem como não realizasse a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes.

Inconformada, a recorrente aduz, nas razões recursais, que
em julho de 2016, após uma troca de medidor, percebeu um grande aumento nas suas faturas de consumo, não condizentes com o porte de eletrodomésticos que possui, ocasionando o inadimplemento de suas faturas. Disse que precisou assinar termo de confissão de dívida para não ter o fornecimento do serviço interrompido. Comenta que não está
conseguindo honrar com o pagamento das faturas, que extrapolam sua renda mensal, pois além do valor do parcelamento decorrente termo de confissão de dívida ainda consta na fatura o parcelamento da quantia de
R$ 5.476,80

(cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta centavos)
, que afirma não saber a origem, os quais juntam-se ao valor referente ao consumo mensal atual. Requer o provimento do recurso para que a agravada se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia, e não realize a inscrição de seu nome em cadastros

de proteção ao crédito.

Não foi concedida a tutela provisória recursal – id n. 1835082.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme consta na certidão – id n. 2854509.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0803941-94.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:

HOSANA MICHELE VASCONCELLOS SILVA

ADVOGADO:

CASSIO BITAR VASCONCELOS (DEF. PÚBLICO)

AGRAVADA: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HOSANA MICHELE VASCONCELLOS SILVA
,

em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial Da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada contra
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Conheço do recurso, por estarem presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Constata-se,
in casu
, que a demandante, ora agravante afirma que os valores da sua conta de energia elétrica passaram a ser exorbitantes a partir de 2016, resultando em dificuldades para realizar o pagamento da conta de energia, que, por conseguinte gerou débito, que foi objeto de termo de confissão de dívida, bem como aduz que não tem conhecimento da origem da quantia de R$ 5.476,80, também parcelada em 60 vezes, conforme vem indicado na fatura, montante este que não faz parte do termo de confissão de dívida.

Considerando que a agravante afirma que assinou o termo de confissão de dívida, mediante a ameaça no corte de fornecimento de energia elétrica, o que só será verificado pelo juízo de piso, entendo ser razoável que a tutela provisória de urgência seja deferida para que fique
suspensa a cobrança referente ao valor parcelado descrito no referido instrumento
, o qual passou a integrar a conta de energia elétrica da unidade consumidora da autora/agravante;
assim como, deve ficar suspensa a cobrança da quantia de R$ 5.476,80
(cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta centavos), que também se trata de valor parcelado na conta de energia elétrica, em razão de que tal quantia também será objeto de análise no processo principal.

Tomo este posicionamento, considerando que a energia elétrica se trata de um serviço indispensável, por se tratar de um recurso que está intimamente ligado com a Dignidade da Pessoa Humana, de forma que o corte deste serviço representa um dano muito maior a autora-recorrente.

Ademais, não resta clara a origem deste débito junto à concessionária de energia elétrica, o que poderá ser melhor averiguado com a dilação probatória e o contraditório efetivo no curso do processo principal.

Assim, entendo que restam presentes os requisitos da tutela provisória de urgência, que trata o art. 300 do CPC/15, em razão de que a energia elétrica se trata de serviço essencial à Dignidade da Pessoa Humana, e a sua suspensão acarretará dano à autora/agravada, sendo plausível, então, que, neste momento, sejam suspensas as cobranças
atinentes aos parcelamentos, decorrentes do termo de confissão de dívida e do valor de R$
5.476,80 (cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta centavos), sob pena de multa diária por descumprimento de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
uma vez que tais valores serão objeto de análise perante o juízo
a quo
, que, por sua vez, verificando que os mesmos são devidos pela consumidora, certamente, implicará no recebimento da quantia pela concessionária de energia elétrica.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA PROVISÓRIA. CABIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Reexaminadas as argumentações do consumidor, insta consignar que não se pode exigir deste, ao menos a princípio, a prova negativa de que não fraudou o equipamento de medição do consumo de energia elétrica. A apuração de valores e a respectiva responsabilidade pelo adimplemento dos mesmos serão analisados em momento oportuno, não sendo autorizada a paralisação do serviço como coerção para pagamento de débitos pretéritos. Vislumbra-se presente, nesse contexto, a probabilidade do direito ventilado pelo recorrido. 2.
Ademais, o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço necessário à subsistência humana com dignidade, e o anúncio da possibilidade de suspensão do fornecimento evidencia o receio de dano irreparável ou de difícil reparação
. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. REDUÇÃO RAZOÁVEL DO VALOR. Como é imperioso evitar o desvio de finalidade da multa, deverá esta incidir por dia de eventual paralisação no fornecimento de energia elétrica ou por dia de negativação do nome do consumidor. Todavia, o valor fixado em primeira instância será reduzido a R$ 100,00, até atingir o valor correspondente a R$ 10.000,00, quando será reavaliada a sua força coercitiva. Agravo parcialmente provido, por maioria de votos.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2165468-21.2019.8.26.0000; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 04/10/2019; Data de Registro: 04/10/2019).

EMENTA: Prestação de serviço de fornecimento de energia. Decisão que indeferiu restabelecimento de energia elétrica.
Impossibilidade de coação por via da suspensão do fornecimento de serviço essencial e contínuo. Dignidade da pessoa humana
. Determinação de impossibilidade de suspensão do fornecimento de serviço essencial de energia elétrica por débito pretérito. Decisão reformada. Agravo provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2101842-33.2016.8.26.0000; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barra Bonita - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/06/2016; Data de Registro: 09/06/2016)

No entanto, importante evidenciar que
a demandante deve efetuar o pagamento do consumo mensal de energia elétrica
, valor este que deve ser depositado em juízo, a fim de se resguardar o pagamento devido à concessionária de energia elétrica, haja vista que a medida liminar não pode abarcar toda e qualquer cobrança de energia elétrica, inclusive cobranças futuras, de forma indiscriminada, isentando o consumidor do pagamento de quantia, decorrente do consumo de energia elétrica atual, o qual não é objeto do litígio.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS
DE ENERGIA ELÉTRICA – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SERVIÇO DE ESSENCIALIDADE INDISCUTÍVEL – DÉBITO AINDA NÃO EFETIVAMENTE DEMONSTRADO – COBRANÇA INDEVIDA - RESTRIÇÃO ÀS FATURAS EM DISCUSSÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-A jurisprudência dos Tribunais Pátrios se posiciona no sentido de que, enquanto não demonstrada efetivamente a responsabilidade do consumidor sobre o débito, sua cobrança mostra-se arbitrária e ilegal, porquanto desprovida de justa causa.

2- Somado a isso, e sendo, nesse momento processual, provável o direito alegado pelo ora recorrido, consistente na abusividade dos valores cobrados, havendo o perigo da demora na prestação jurisdicional final, que deverá cumprir todo o curso processual e, mormente, tratando-se de serviço de essencialidade indiscutível, mister que seja mantida a tutela de urgência deferida em favor do agravado.

3- Por outro lado, embora haja indícios de irregularidade consubstanciada na discrepância entre o serviço efetivamente prestado e aquele faturado pela empresa de energia elétrica, comprometendo, portanto, a exigibilidade da contraprestação no valor apontado, o que somente será esclarecido no decorrer do trâmite processual
, a decisão ora vergastada se deu de forma genérica ao determinar o restabelecimento do fornecimento da energia elétrica na UC 50962482 e abstenção de inscrição nos órgãos de proteção, sem restringir às faturas que estão em discussão perante o Juízo, não se mostrando justo e razoável que haja continuidade do fornecimento de energia elétrica sem a contraprestação do pagamento das faturas que se encontrem fora do objeto da ação.

4-
Assim, a decisão agravada merece reparos tão somente para restringir sua eficácia às faturas efetivamente discutidas em Juízo, referentes aos meses de 01/2016 a 02/2018.

5-Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
AGRAVO DE INSTRUMENTO - 0802929-79.2018.8.14.0000.
2444755, 2444755, Rel.
MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-12, Publicado em 2019-11-13)

Por todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento parcial
, a fim de que seja suspensa a cobrança referente a quantia decorrente de termo de confissão de dívida, bem como da quantia de R$ 5.476,80 (cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta centavos), uma vez que esta é a delimitação dos valores, objeto da lide, e consequentemente, a concessionária não opere a inscrição da recorrente em cadastro de inadimplentes e mantenha o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora respectiva, sob pena de multa diária
de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
. No entanto, em relação ao consumo estritamente mensal de energia elétrica não se opera a suspensão, sendo possível a cobrança e até eventual inscrição em cadastro de inadimplentes, pelo seu não pagamento.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/05/2021